Tribunal: TJSP
Processo: 1009122-84.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – Ausência de razões recursais – Não impugnação específica aos fundamentos da sentença, inexistindo exposição de fato e direito ou indicação sobre quais seriam as razões do pedido de reforma – Violação ao princípio da dialeticidade – Inteligência dos art.

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – Ausência de razões recursais – Não impugnação específica aos fundamentos da sentença, inexistindo exposição de fato e direito ou indicação sobre quais seriam as razões do pedido de reforma – Violação ao princípio da dialeticidade – Inteligência dos art. 932, III, e 1.010, ambos do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009122-84.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante JOSE
SALES DE SOUZA, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009122-84.2019.8.26.0606 -Voto no 11.905 - LA
2
Apelação no 1009122-84.2019.8.26.0606
Apelante: Jose Sales de Souza
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Interessado: Diretor da CIRETRAN da Comarca de Suzano
Comarca: Suzano 4 a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Luciene Pontirolli Branco
Voto no 11.905
MANDADO DE SEGURANÇA
ANULAÇÃO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR ALEGADA AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
Ausência de razões recursais
Não
impugnação específica aos fundamentos da sentença,
inexistindo exposição de fato e direito ou indicação sobre
quais seriam as razões do pedido de reforma Violação ao
princípio da dialeticidade Inteligência dos art. 932, III, e
1.010, ambos do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
A sentença de fls. 68/70, cujo relatório é o adotado,
julgou improcedente o mandado de segurança impetrado por LUIS
GUSTAVO VIGGIANO em face de ato do DIRETOR DA CIRETRAN DA
COMARCA DE SUZANO, denegando a segurança para que fosse
declarada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, com a
consequente anulação do respectivo processo administrativo e o
cancelamento das multas anotadas em seu prontuário.
O impetrante interpôs recurso de apelação (fls. 73).
É o relato do necessário.
O presente recurso não comporta conhecimento, nos
termos do art. 932, III, e art. 1.010 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009122-84.2019.8.26.0606 -Voto no 11.905 - LA
3
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;” (g.n.)
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.”
Note-se que juízo a quo analisou todo o conjunto
probatório e proferiu a r. sentença enfrentando a questão sob todos os
aspectos.
Apesar da petição de interposição de apelação (fls. 73),
absolutamente nenhuma razão recursal a integra ou a acompanhou.
Houve flagrante violação ao princípio da dialeticidade,
o qual impõe à parte o ônus de se contrapor a decisão recorrida,
esclarecendo seu equívoco e fundamentando as razões de sua reforma,
o que não ocorreu.
Neste contexto, uma vez que não houve impugnação
específica dos fundamentos da sentença, fica impedido o conhecimento
do recurso, ante a ausência de requisito formal.
Por estes fundamentos, não se conhece do recurso.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)